Tribunal: TJSP
Processo: 0021887-83.2013.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Restabelecimento do benefício de pensão por morte de neta de ex-servidora falecida, com o pagamento dos valores atrasados – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Benefício concedido nos termos do art. 153 da LC 180/78 – Lei Federal no 9.717/98 a proibir benefícios distintos do Regime Geral, mas não beneficiários distintos –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Restabelecimento do benefício de pensão por morte de neta de ex-servidora falecida, com o pagamento dos valores atrasados – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Benefício concedido nos termos do art. 153 da LC 180/78 – Lei Federal no 9.717/98 a proibir benefícios distintos do Regime Geral, mas não beneficiários distintos – Decadência, ademais, do direito da SPPREV de invalidar seus próprios atos, uma vez que o prazo é quinquenal e não decadencial – Inteligência do art. 54, da Lei 9.784/99 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028369
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021887-83.2013.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante VITÓRIA
BERTELI VELUCI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021887-83.2013.8.26.0196 -Voto no 30.034
2
Voto no 30.034
Apelação no. 0021887-83.2013.8.26.0196
Apelante: Vitória Berteli Veluci
Apelado: São Pulo Previdência - SPPrev
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Franca
Juiz: Dr. Rodrigo Miguel Ferrari
APELAÇÃO
Ação condenatória
Restabelecimento do
benefício de pensão por morte de neta de ex-servidora falecida,
com o pagamento dos valores atrasados
Sentença de
improcedência
Pretensão de reforma
Possibilidade

Benefício concedido nos termos do art. 153 da LC 180/78 Lei
Federal no 9.717/98 a proibir benefícios distintos do Regime
Geral, mas não beneficiários distintos Decadência, ademais, do
direito da SPPREV de invalidar seus próprios atos, uma vez que o
prazo é quinquenal e não decadencial Inteligência do art. 54,
da Lei 9.784/99 Recurso provido.
Trata-se de ação condenatória ajuizada por Vitória Berteli Veluci,
menor representada por sua genitora Daniela Nehemy Berteli, em face de São Paulo
Previdência SPPREV, com o objetivo de obter o restabelecimento de pensão por morte
que recebia com amparo no artigo 153 da Lei Complementar Estadual no 180/78.
Conforme sentença de fls. 178/182, complementada através da r.
decisão de fls. 218/219, proferida em sede de embargos de declaração opostos pela
requerida, o pedido foi julgado improcedente, condenada a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade de justiça.
Inconformada, apela a autora e pugna pela reforma do julgamento.
Narra, em síntese, ser titular de pensão por morte decorrente do falecimento de sua avó em
11/06/2007, tendo sido nomeada titular do benefício em virtude de declaração de vontade
espontaneamente emitida nos termos dos artigos 152 e 153 da Lei no 180/78, conforme
documentos anexados aos autos, porém a partir de abril de 2013 teve o pagamento do
benefício suspenso sob a alegação de que sua concessão estava em desacordo com o artigo
5o da Lei Federal no 9.717/98. Sustenta que seu direito advém do artigo 153 da LC no
180/78, que não se encontra com seus efeitos suspensos em razão do artigo 5o da Lei no
9.717/98, o qual apenas vedou a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021887-83.2013.8.26.0196 -Voto no 30.034
3
bem como afirma que a pensão por morte recebida encontra-se expressamente prevista no
RGPS, em especial no artigo 18, II, “a”, da Lei Federal no 8.213/91, de modo que não se
pode confundir benefício com beneficiário. Aduz, ainda, a inaplicabilidade da LC no
1.012/07, de 05/07/2007, uma vez que o falecimento de sua avó ocorreu em 11/07/2007
(fls. 197/217).
Houve resposta (fls. 226/235).
A D. Procuradoria de Justiça alegou a ocorrência de prescrição do
direito de revisão do ato administrativo, eis que o beneficio foi concedido há mais de seis
anos, e se manifestou pelo provimento do recurso (fls. 239/244).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe dou provimento.
Inicialmente, registro ter alterado minha posição originária, para
adotar o entendimento prevalecente nesta Colenda 6a Câmara de Direito Público no sentido
de que o prazo decadencial para que a Administração possa anular seus próprios atos
(princípio da autotutela) não é o prazo decenal previsto na Lei Estadual no 10.177/98, mas
o prazo de cinco anos, por força do que prevê o Decreto no 20.910/32.
Isso em razão do princípio da reciprocidade. Ou seja, não poderia a
Administração dispor de prazo maior do que aquele previsto para os particulares quando
ajuízam ações contra ela.
Além disso, tal prazo quinquenal encontra previsão nos artigos 53 e
54 da Lei Federal no 9.784/99, de modo que, também por razões de simetria com a
legislação Federal é aquele que, a meu ver, deve ser adotado.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Apelação
4001527-33.2013.8.26.0625; Relatora: SILVIA MEIRELLES, j. 29/05/2017; Apelação
1026574-25.2016.8.26.0053; Relator: SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 13/02/2017.
Logo, como o benefício foi concedido em 2006 (fls. 37 e 40) e
somente interrompido em março de 2013 (fl. 34), não seria mais possível sua invalidação
no âmbito administrativo, eis que já ultrapassado o referido prazo quinquenal.
Além disso, como, tecnicamente, trata-se de prazo decadencial, se
não é mais possível a invalidação do ato porque a Administração decaiu desse direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021887-83.2013.8.26.0196 -Voto no 30.034
4
também sequer poderia se admitir a anulação pela via jurisdicional.
Ainda que assim não fosse, o pedido deve ser julgado procedente.
O benefício foi concedido no ano de 2006, sob a égide da Lei
Complementar Estadual no 180/1978, que possibilitava a instituição de parentes até
segundo grau como beneficiário pelo contribuinte sem filhos com direito à pensão,
enquanto incapazes ou inválidos.
Não se olvida que, posteriormente, a Lei Estadual no 1.012/07
alterou alguns dispositivos da supracitada Lei no 180/1978.
Contudo, conforme entendimento já pacificado e sumulado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A lei aplicável à concessão de pensão por morte é
aquela vigente na data do óbito do segurado” (Súmula no 340, STJ).
Sendo assim, como no momento do falecimento da servidora a lei
que regulava a questão era a no 180/78, em sua redação antiga, a autora, neta da ex-
servidora pública estadual e instituída como beneficiária, fazia jus ao benefício.
E respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, muito embora à
época do falecimento já estivesse em vigor a Lei Federal no 9.717/98, esta não tem o
alcance pretendido.
Afinal, referida lei prevê em seu artigo 5o que:
“Art. 5o Os regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não
poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime
Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição
Federal”.
Com base nisso, sustenta a requerida que, a partir da entrada em
vigor desta lei, não mais subsistiria a possibilidade de concessão de pensão por morte nos
moldes em que concedida, exatamente porque a autora não está contemplada no rol de
beneficiários da Lei Federal no 8.213/91.
Na verdade, respeitado entendimento diverso, o que a lei proíbe é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021887-83.2013.8.26.0196 -Voto no 30.034
5
concessão de benefícios distintos, o que não se confunde com beneficiários distintos.
Ora, a pensão por morte é benefício previsto na lei federal, de modo
que a lei estadual não criou nenhum benefício diverso.
Em outras palavras:
“Referido artigo não tem o condão de obstar o benefício sob
discussão, pois em verdade a lei estadual não criou benefício
diverso do previsto na lei federal, ou seja, a apelante recebia
pensão por morte, previsto em todos os sistemas previdenciários.
Tenha-se em mente que o fato de existirem algumas distinções no
tocante aos requisitos do beneficiário não modifica a natureza do
benefício e nem implica na concessão de benefício distinto do
previsto
no
sistema
previdenciário
geral”
(Apelação
no
0014121-20.2013.8.26.0053. 2a Câmara de Direito Público.
Relatora: Vera Angrisani. Data de julgamento: 26/11/2013).
E esta Col. Câmara já perfilhou do mesmo entendimento:
“(...) com a edição da LF 9.717/98, que pretendeu extinguir os
benefícios não estabelecidos no regime geral de previdência, a
determinação constante de seu art. 5o deve ser interpretada tão
somente quanto à proibição de concessão de benefícios distintos
daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, sem,
contudo, limitar o rol de beneficiários da pensão por morte.
Na hipótese, o benefício concedido é o mesmo, qual seja a pensão
por morte, e os efeitos da LF 9.717/98 não repercutem para a
relação jurídica adquirida sob a égide de legislação estadual
anterior” (TJSP; Apelação Cível 1001140-02.2016.8.26.0581;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de São Manuel - 2a Vara; Data do
Julgamento: 28/05/2018; Data de Registro: 28/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021887-83.2013.8.26.0196 -Voto no 30.034
6
Oportuno destacar, ainda, que os artigos 152 e 153 da Lei
Complementar Estadual no 180/78 não foram revogados pela Lei Complementar no
1.012/07, pois o artigo 1o desta última determinou apenas a mudança dos artigos 144, 147,
149, 155 e 158 da Lei Complementar Estadual no 180/78.
Dessa forma, “(...) a reforma trazida pela lei complementar de
2007 foi parcial, ficando intocados os demais dispositivos da lei complementar de 1978,
não cabendo ao Recorrente qualquer argumento no sentido de afastar a aplicabilidade
dos artigos 152 e 153, porque estão em plena vigência. Alegar que os artigos 152 e 153
da LC 180/78 foram tacitamente revogados configura verdadeiro intento, por parte da
Administração Paulista, de suprimir tais normas. Se o Legislador Estadual tivesse
interesse de revogar os mencionados artigos, assim teria procedido quando do advento
da LC 1.012/07, que alterou diversos dispositivos da mencionada lei de 1978” (Apelação
no 0022031-37.2010.8.26.026. 6a Câmara de Direito Público. Relator: Carlos Eduardo
Pachi. Data de julgamento: 12/03/2012).
Destarte, a hipótese é de procedência do pedido, a fim de
determinar o restabelecimento do benefício de pensão por morte à autora, com o
pagamento dos valores vencidos desde a suspensão, acrescidos de correção monetária a
partir de cada vencimento, pelo IPCA-E, mais juros de mora desde a citação, nos termos da
Lei no 11.960/2009.
Em razão da inversão do julgamento, fica a requerida condenada ao
reembolso de eventuais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios incidentes sobre o valor da condenação, em percentual a ser arbitrado em
liquidação, nos termos do at. 85, §4o, II, do CPC, considerando-se, ainda, o trabalho
adicional nessa fase recursal, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora